Tribunal: TJDFT
Processo: 0701522-49.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701522-49.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGISNANDO BATISTA CORREIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante para se manifestar quanto ao interesse recursal, tendo em vista a informação nos autos de origem, de que a consulta foi agendada para o dia 16/09/2022. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora